Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600188-17.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600188-17.2025.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600188-17.2025.6.16.0000, suscitado pelo
Juízo da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba- PR, em face do Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba,
nos autos de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas com pedido liminar nº 0600339-
65.2024.6.16.0178 ajuizada por Coligação Curitiba Amor e Inovação em face de Cristina Reis
Graeml, Jairo Aparecido Filho e PMB-Partido da Mulher Brasileira Município de Curitiba, em que
busca a obtenção de documentos para fins de verificação a respeito de eventual arrecadação e
gastos ilícitos de campanha. Requereu em sede de liminar a determinação de juntada de cópia dos
contratos celebrados para a realização dos impulsionamentos das publicações da candidata
Cristina. Inicialmente a presente medida foi distribuída à 178ª Zona Eleitoral de Curitiba, que
declinou da sua competência em favor dos Juízos da 4ª e 145ª Zonas Eleitorais. Da análise da
petição inicial, verificou-se a pretensão de obtenção de provas para eventual ajuizamento de ação
relacionada a matéria de prestação de contas em face da candidata Cristina Reis Graelm. O
suscitante Juízo 178ª concluiu-se pela incompetência daquela Zona Eleitoral de Curitiba para o
processamento da presente Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas, afirmando que a
matéria de fundo diz respeito à propaganda eleitoral, o processamento e o julgamento são de
competência dos juízos da 4ª e 145ª Zonas Eleitorais, nos nos termos do artigo 2º, §§2º e 4º da
Resolução nº
847/2019 do TRE-PR e do Anexo I da Portaria nº 424/2023 do TRE-PR. O juizo da 4ª Zona Eleitoral de
Curitiba suscitou o presente conflito negativo de competência, alegando que a competência deste
juízo se restringe exclusivamente a processar e julgar questões relacionadas a matéria de
Propaganda Eleitoral e Plano de Mídia e afirma que, da análise da petição inicial, verifica-se a
pretensão de obtenção de provas para eventual ajuizamento de ação relacionada a matéria de
prestação de contas em face da candidata Cristina Reis Graelm.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 178.ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
(SUSCITADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536781
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44536781 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105434200000043478394
Número do documento: 25060321105434200000043478394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:51:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.203

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600188-17.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
SUSCITANTE: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 178.ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. ELEIÇÕES 2024. TUTELA
CAUTELAR
PARA
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
REPRESENTAÇÃO
ESPECÍFICA
PARA
APURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 30-A
DA
LEI
Nº
9.504/97.
FIXAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 178ª ZONA
ELEITORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado
pela 4ª Zona Eleitoral de Curitiba em face de
decisão da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba, que
se declarou incompetente para processar e
julgar tutela cautelar antecipada objetivando a
produção de provas para verificação de
eventuais ilícitos na arrecadação e gastos da
campanha municipal de 2024.
2. A 4ª Zona Eleitoral alega que a pretensão da
tutela cautelar se refere à obtenção de provas
para eventual ação relacionada à prestação de
contas, e não à propaganda eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir
qual
o
juízo
eleitoral
competente
para
processar e julgar tutela cautelar antecipada

Num. 44536781 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105434200000043478394
Número do documento: 25060321105434200000043478394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:51:25
que visa à produção de provas para apurar
eventual omissão de receitas e gastos com
impulsionamento de propaganda eleitoral na
campanha de 2024, considerando a alegação
de que tal omissão configuraria ilícito eleitoral
relacionado à arrecadação e gastos de
campanha (art. 30-A da Lei nº 9.504/97) e a
divisão de competências estabelecida pela
Resolução TRE-PR nº 847/2019 e pela
Portaria TRE-PR nº 424/2023, que atribuem às
zonas eleitorais específicas a competência
para fiscalização da propaganda eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que a alegação envolva omissão de
gastos com impulsionamento de propaganda, a
tutela cautelar tem caráter preparatório para
eventual representação por violação ao art. 30-
A da Lei nº 9.504/97, não se referindo
diretamente à irregularidade do conteúdo da
propaganda impulsionada.
5. A Resolução TRE-PR nº 847/2019 e a
Portaria TRE-PR nº 424/2023 estabelecem
distinção
entre
representações
por
irregularidades na propaganda eleitoral e
representações para apuração de captação e
gastos ilícitos de campanha.
6. O próprio juízo da 178ª Zona Eleitoral
reconheceu sua competência para apreciar a
demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Fixação da competência do Juízo da 178ª
Zona Eleitoral de Curitiba.

Tese de Julgamento: 1. A competência para
processar e julgar tutela cautelar antecipada
que visa à produção de provas para apurar
eventual omissão de receitas e gastos com
impulsionamento
de
propaganda
eleitoral,
quando relacionada à possível violação do art.
30-A da Lei nº 9.504/97, não se enquadra na
competência específica das zonas eleitorais
responsáveis pela fiscalização da propaganda,
nos termos da Resolução TRE-PR nº 847/2019
e da Portaria TRE-PR nº 424/2023. 2. Aplica-
se, neste caso, a regra geral de distribuição
prevista no art. 3º, § 2º, inciso VII, da Res.

Num. 44536781 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105434200000043478394
Número do documento: 25060321105434200000043478394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:51:25
TRE-PR nº 847/2019.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 30-A; Resolução TRE-PR nº
847/2019, art. 3º, §§ 2º e 4º, inciso VII; Portaria
TRE-PR nº 424/2023, Anexo I.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte fixou o Conflito de Competência, declarando a competência do
Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba para a apreciação da representação específica, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, em
razão de decisão do juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba, por meio da qual se declarou
incompetente para processar e julgar tutela cautelar antecipada objetivando a produção de provas
para verificação de eventuais ilícitos em relação à arrecadação e gastos da campanha municipal
de 2024.
Distribuídos os autos, o Juízo da 178ª Zona Eleitoral declinou a competência de imediato e
determinou a redistribuição dos autos entre os juízos das 4ª e 145ª Zona Eleitoral, responsáveis
pela propaganda eleitoral, nos termos do art. 2º, §§2º e 4º, da Resolução TRE-PR nº 847/2019 e
do anexo I da Portaria TRE-PR nº 424/2023 (id. 44469025).
Ao receber o feito, o Juízo da 4ª Zona Eleitoral suscitou o presente conflito de competência, ao
argumento de que “a pretensão de obtenção de provas para eventual ajuizamento de ação
relacionada a matéria de prestação de contas em face da candidata Cristina Reis Graelm”, não
sendo hipótese de demanda relacionada à propaganda eleitoral e plano de mídia (id. 44469022).
As peças para a autuação do conflito de competência foram encaminhadas a esta Corte em
02/10/2024, por meio do Ofício nº 146/2024 - 4ª ZE/PR (id. 44469023).
Apenas em 15/04/2025 foi realizada a autuação e redistribuição do feito (id. 44469099),

Num. 44536781 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105434200000043478394
Número do documento: 25060321105434200000043478394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:51:25
sobrevindo informações da Secretaria, no sentido de que o referido ofício foi encaminhado pela 4ª
Zona Eleitoral por e-mail (id. 44469466), o qual “inadvertidamente não foi visualizado por esta
Secretaria naquela data” (id. 44472103).
Recebido o conflito de competência, não houve designação de juízo provisório, em razão da
inexistência de urgência na apreciação da tutela, ante a apresentação da prestação de contas por
parte da requerida (id. 44487793).
O juízo da 178ª Zona Eleitoral prestou informações, aceitando a competência para a apreciação
do pedido formulado nos autos nº 0600339-65.2024.6.16.0178 (id. 44506846).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44519499), opinando pelo
reconhecimento da competência do Juízo da 178ª Zona Eleitoral para atuar no presente feito, que
versa sobre a possível utilização de recursos não contabilizados na campanha eleitoral da
candidata Cristina Reis Graeml, não se trata de tema relativo à propaganda eleitoral e plano de
mídia, sujeito à competência específica da 4ª Zona Eleitoral, mas, sim, de tema sujeito aos
critérios de distribuição previstos no art. 3º, § 2º, inciso VII, da Res. TRE-PR nº 847/2019.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O presente conflito de competência diz respeito à definição da aplicabilidade ou não da regra
prevista no anexo I da Portaria TRE-PR nº 424/2023 à tutela cautelar antecipada objetivando a
produção de provas para verificação de eventuais ilícitos em relação à arrecadação e gastos da
campanha municipal de 2024, ajuizada em razão de indícios de omissão de arrecadações e
gastos com o impulsionamento de propaganda eleitoral.
As regras relativas à fixação da competência nos municípios abrangidos por mais de uma zona
eleitoral estão previstas na Resolução TRE-PR nº 847/2019, nos seguintes termos:
Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a
competência jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta
Resolução.

§ 1º As atividades relativas às operações do cadastro eleitoral ou de filiação
partidária são de competência da zona eleitoral de inscrição do eleitor.

Num. 44536781 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105434200000043478394
Número do documento: 25060321105434200000043478394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:51:25
§ 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município
os seguintes feitos:

I – cartas de ordem e precatórias;

II – prestação de contas de exercício financeiro;

III - prestação de contas de campanha eleitoral, de partido ou de candidato, eleito
ou não eleito, excluídas em eleição municipal as zonas eleitorais responsáveis
pela propaganda em Curitiba;

IV – criminais, ressalvada a competência da zona eleitoral especializada e do Juiz
Eleitoral das Garantias.(Redação dada pela Resolução nº 937/2024)

V – execução fiscal;

VI – representação por doação de recursos acima do limite legal;

VII – ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato
eletivo e representações específicas (arts. 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75, 77 da
Lei nº 9.504/97).

§ 3º O fornecimento gratuito de transporte a eleitores das zonas rurais no dia da
eleição incumbirá a uma das zonas do município, mediante rodízio a ser
estabelecido de comum acordo.

§ 4º A distribuição entre as zonas com competência no Município das atividades
judiciais e administrativas referentes a registro de candidatura e respectivas
impugnações e arguições de inelegibilidade, fechamento do Sistema Cand;
registro de pesquisa eleitoral e respectivas impugnações; fiscalização da
propaganda eleitoral, de comícios e de reuniões eleitorais, exercício do poder de
polícia, elaboração do plano de mídia e julgamento de representações por
propaganda irregular e pedidos de resposta; totalização, proclamação dos
resultados e diplomação dos eleitos e suplentes até, no mínimo, a 3ª colocação,
se dará mediante rodízio, salvo acordo entre os Juízos Eleitorais em sentido
diverso e homologado pela Presidência, consoante Portaria a ser expedida por
esta.

Num. 44536781 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105434200000043478394
Número do documento: 25060321105434200000043478394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:51:25

A fim de regulamentar o art. 3º, §4º, da referida Resolução, foi editada a Portaria TRE-PR nº
424/2023, com a divisão a ser observada nas eleições 2024, conforme a tabela constante no
Anexo I que, para o município de Curitiba, estabelece:
Da simples leitura do disposto na Resolução TRE-PR nº 847/2019, percebe-se que, como não
poderia deixar de ser, às representações especiais para apuração de captação ilícita de recursos
e gastos ilícitos de campanha (art. 30-A da Lei nº 9.504/97) não é dispensado o mesmo
tratamento relativo às representações por irregularidades na propaganda eleitoral.
No caso em apreço, ainda que a alegação seja de omissão de gastos para o impulsionamento de
propaganda, a tutela cautelar é preparatória para eventual ajuizamento de representação
específica para apuração de violação ao art. 30-A da Lei nº 9.504/97, não havendo referência
nenhuma à eventual irregularidade do conteúdo das propagandas impulsionadas.
Nesse sentido é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, que anotou que
diante das atribuições estabelecidas pela Portaria nº 424/2023 do TRE-PR e
considerando o conteúdo discutido nos autos do pedido cautelar, que versa sobre
a possível utilização de recursos não contabilizados na campanha eleitoral da
candidata Cristina Reis Graeml, não se trata de tema relativo à propaganda
eleitoral e plano de mídia, sujeito à competência específica da 4ª Zona Eleitoral,
mas, sim, de tema sujeito aos critérios de distribuição previstos no art. 3º, § 2º,
inciso VII, da Res. TRE-PR nº 847/2019.

Anote-se, ainda, que o próprio juízo da 178ª Zona Eleitoral, quando instado a apresentar
informações, reconheceu sua competência para a apreciação da demanda.
Destarte, não sendo hipótese de incidência da regra estabelecida na Portaria TRE-PR nº
424/2023, mas sim do art. 3º, §2º, VII, da Resolução TSE nº 847/2019, conclui-se pela fixação da
competência do juízo da 178ª Zona Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pela declaração de competência do Juízo da 178ª Zona Eleitoral de
Curitiba para a apreciação da representação específica, nos termos da fundamentação.

Num. 44536781 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105434200000043478394
Número do documento: 25060321105434200000043478394
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:51:25
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 0600188-17.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - SUSCITANTE: JUÍZO DA 004ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 178.ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA
DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte fixou o Conflito de Competência, declarando a competência do Juízo da
178ª Zona Eleitoral de Curitiba para a apreciação da representação específica, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025